Tribunal: TJMT
Processo: 1014060-95.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014060-95.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REJANE DE BARROS DIAS - CPF: 169.828.148-07 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de revisão de faturas de energia elétrica, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais, em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica decorrente de cobrança de fatura posteriormente reconhecida como incorreta pela própria concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em razão de fatura contestada e posteriormente
refaturada
pela própria concessionária, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovada a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte reclamante, conforme documento juntado pela própria concessionária.

4. A suspensão ocorreu em razão de fatura contestada pela parte reclamante, cujo valor foi posteriormente reduzido pela própria concessionária através de refaturamento, o que evidencia a falha na prestação do serviço.

5. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, configura dano moral
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta ilícita, conforme Súmula 49 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em razão de fatura contestada e posteriormente
refaturada
pela própria concessionária, configura dano moral
in
re

ipsa
. 2. O
quantum
indenizatório deve atender às finalidades de compensação e repressão, observando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; CDC,
arts
. 6º, X, e 22.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 49 das Turmas Recursais: "A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
"; TJMT, N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 04/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1014060-95.2025.8.11.0003

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
REJANE DE BARROS DIAS

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

REJANE DE BARROS DIAS
ajuizou reclamação em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Noticiou que: a) possui sistema de geração própria de energia solar fotovoltaica em sua residência; b) foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia elétrica em 7/4/2025 por suposta falta de pagamento da fatura de fevereiro/2025 no valor de R$ 990,43; c) o restabelecimento só ocorreu após reclamação no PROCON; d) a parte reclamada tem enviado tensão acima do normal, com oscilações, fazendo com que o inversor fotovoltaico desligue como medida de proteção; e) discorda dos valores faturados referentes a dezembro/2024 (R$ 763,49), janeiro/2025 (R$ 763,49) e fevereiro/2025 (R$ 990,43). Requereu a revisão das faturas contestadas, a suspensão da cobrança, a manutenção do fornecimento de energia elétrica, indenização por danos morais, além da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

O juízo singular concluiu que: a) a relação entre as partes é de consumo; b) a parte reclamada juntou ordem de serviço sem assinatura da parte reclamante ou qualquer comprovação da efetiva realização da aferição; c) a parte reclamante juntou vídeo que comprova oscilação de tensão acima do normal; d) a própria reclamada promoveu o refaturamento da fatura de fevereiro/2025, reduzindo-a de R$ 990,43 para R$ 387,09; e) é plausível que as faturas de dezembro/2024 e janeiro/2025 possam conter o mesmo vício verificado na fatura de fevereiro/2025; f) não há comprovação de que tenha efetivamente ocorrido o corte no fornecimento de energia elétrica; g) o faturamento equivocado, por si só, não caracteriza dano moral indenizável. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial para: a) determinar que a parte reclamada revise as faturas dos meses de dezembro/2024 e janeiro/2025 com base na média de consumo dos seis meses anteriores; b) determinar a devolução do valor excedente já pago pela parte reclamante.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a parte reclamada promoveu a revisão da fatura de fevereiro/2025 após a abertura do processo judicial, admitindo falha na prestação dos serviços; b) houve efetiva suspensão do fornecimento de energia elétrica, conforme aviso de corte e processo administrativo realizado no PROCON; c) a religação só ocorreu após a abertura da reclamação no PROCON; d) esse fato gerou sérios inconvenientes e dissabores, caracterizando dano moral. Requereu o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença e condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial de energia elétrica, gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse sentido:

SÚMULA 49//: "A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
."

"(...) 5. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito causador de dano moral. 6. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023)"

No caso em análise, restou comprovada a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte reclamante, conforme documento juntado pela própria concessionária (ID/PJe2 320850367, pág. 2), que registra: "SUSPENS.FORNEC.FALTA-PGT.SEM RE" em 7/4/2025.

A suspensão ocorreu em razão de fatura contestada pela parte reclamante, cujo valor foi posteriormente reduzido pela própria concessionária através de refaturamento, o que evidencia a falha na prestação do serviço.

Portanto, configurado está o dano moral
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta ilícita.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 6.000,00.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ). Mantenho, no mais, a sentença do juízo
a quo
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025